Tribunal: STF
Processo: Rcl 44921
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP em face da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 492/DF, na ADI nº 2135/DF e na ADI nº 3395/DF .
    O Município de São Joaquim da Barra/SP alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Marcos Luis Ribeiro, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime estatutário no âmbito municipal.
    Defende que, ao conferir trâmite à Reclamação Trabalhista nº 0011180-13.2020.5.15.0117, a autoridade reclamada contrariou a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 3.395/DF, na qual teria sido afastada a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.
    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0011180-13.2020.5.15.0117, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n° 0011180-13.2020.5.15.0117.
    É breve o relatório. Decido.
    O reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 2.135/DF, na qual se debate a alteração da redação do caput do art. 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/98. 
    Em sede de juízo liminar, assentou-se a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu-se provimento cautelar, após os Ministros desta Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não “único”, como previsto na redação original) para seus servidores.
    Ressalvou-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI nº 2.135/DF], da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.”
    O reclamante aponta também como desrespeitada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020).
    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.
    Vide precedente firmado em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, instaurado e decidido anteriormente à edição da EC nº 45/2004, no qual esta Suprema Corte afirmou a competência da justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. A Reclamação Trabalhista foi apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994. Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram ao serviço, por motivo de greve. À época, estavam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº 004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus servidores. 2. É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei municipal nº 487 converteu-os em estatutários. 3. Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam sujeitos à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime. 4. Competente, portanto, para o processo e julgamento da Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. 6. Decisão unânime” (CC nº 7.127/SC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/2/03).
    A pretensão nos presentes autos, de outra forma, consiste afastar a jurisdição da Justiça especializada sobre causa envolvendo vínculo de trabalho sob a regência da CLT, de acordo com lei alcançada pela ressalva expressa feita pelo STF na decisão liminar proferida nos autos da ADI nº 2.135/DF, o que, portanto, vai de encontro à jurisprudência do STF firmada acerca do art. 114 da CF/88.
    Ainda da perspectiva de a controvérsia na origem envolver vínculo jurídico regido pela CLT, entendo pela ausência de aderência estrita com a ADI nº 492/DF (também indicada como paradigma na peça vestibular), a qual teve como referência a análise de competência jurisdicional para “AÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS”. Vide:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. AÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS. C.F., ARTS. 37, 39, 40, 41, 42 E 114. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 240, ALINEAS "D" E "E". I - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: DIREITO A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A AÇÃO COLETIVA FRENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.112/90, ART. 240, ALINEAS "D" E "E". II - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DOS SEUS DISSIDIOS INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA "e" DO ART. 240 DA LEI 8.112/90. III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (ADI nº 492/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 12/3/1993).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente